Tribunal: TJES
Processo: 5000155-81.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000155-81.2022.8.08.0022
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GISELLE PIOL
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000155-81.2022.8.08.0022

APELANTE
:
GISELLE PIOL

APELADO
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e ELIENE SA ALMEIDA NOGUEIRA DA GAMA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU). ALEGAÇÃO DE FALHA NO PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposto erro médico, consistente na inserção de um novo Dispositivo Intrauterino (DIU) sem a remoção de um dispositivo preexistente no útero da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a médica e, por conseguinte, a operadora de plano de saúde, incorreram em responsabilidade civil por erro médico ao não removerem um DIU de cobre preexistente durante o procedimento de substituição por um DIU hormonal, resultando na permanência de ambos os dispositivos no útero da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, incluindo médicos, apura-se mediante a verificação de culpa, em conformidade com o art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A obrigação do profissional médico é, em regra, de meio e não de resultado, incumbindo-lhe prestar os serviços de forma diligente, utilizando as técnicas e os recursos disponíveis para proporcionar os cuidados essenciais ao paciente.

5. O prontuário médico e os exames de imagem demonstram que a médica investigou a eventual existência de outro dispositivo no canal uterino antes de inserir o novo DIU, tanto em 2016 quanto na substituição em 2020, não se constatando, naquelas oportunidades, a permanência do dispositivo de cobre.

6. A ausência de constatação clínica da permanência do antigo DIU, apesar da adoção dos procedimentos médicos padrões de investigação, afasta a atribuição de responsabilidade à profissional pela não retirada do dispositivo.

7. A ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela médica ou de falha na prestação do serviço pelo plano de saúde impede a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do médico por erro em procedimento exige a comprovação de culpa, a qual se afasta quando o profissional adota as diligências e os exames padrões para a realização do ato, ainda que um resultado adverso ocorra por fato não detectado por esses meios.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0002190-39.2013.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 12/04/2022; DJES 06/05/2022.

Vitória/ES, data registrada pelo sistema.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000155-81.2022.8.08.0022

APELANTE
:
GISELLE PIOL

APELADO
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e ELIENE SA ALMEIDA NOGUEIRA DA GAMA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
GISELLE PIOL FORESTI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, nos autos da
ação de reparação de danos morais por erro médico c/c com tutela de urgência
, ajuizada pela recorrente contra
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
ELIENE SA ALMEIDA NOGUEIRA DA GAMA
.

Ao revolver os autos, constato que a apelada ajuizou a ação originária narrando que em 07/01/2016 realizou procedimento para colocação de um Dispositivo Intrauterino (DIU) do tipo mirena com a segunda apelada, Eliene Sá Almeida Nogueira da Gama. Próximo ao vencimento do prazo de 05 (cinco) anos do dispositivo, em 16/06/2020, retornou à mesma profissional, que indicou a necessidade de substituição do dispositivo, realizando o procedimento em 18/08/2020, com autorização da primeira apelada.

Após a substituição, a apelante passou a sofrer com dores abdominais, fluxo menstrual intenso, hemorragia e fortes cólicas. Diante dos sintomas, buscou outro especialista, que, por meio de exames, constatou a presença de 02 (dois) dispositivos intrauterinos em seu útero.

Por fim, um exame de ressonância magnética confirmou a existência de um DIU Mirena e outro dispositivo, provavelmente de cobre. Diante da falha na resolução administrativa do problema, a apelante requereu a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do erro médico alegado.

As rés refutaram as razões iniciais e, dispensada a produção de provas orais ou técnicas, adveio a r. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignada, a recorrente recorre dizendo que a sentença se equivocou ao afastar o erro médico e a ausência de nexo causal, pois sustenta ter informado previamente à médica apelada sobre o uso de um DIU de cobre anterior. Afirma que a profissional, ciente dessa informação, agiu com culpa ao inserir um novo DIU hormonal (mirena) sem remover o dispositivo preexistente, o que lhe causou severos danos físicos e sofrimento, caracterizando os elementos necessários para a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar as apeladas, solidariamente, à reparação por danos morais.

Muito bem.

A relação jurídica deduzida em juízo é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

Por se tratar de erro médico,
o art. 14, § 4º, do CDC, estabelece que
“[a] responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”
, isto é, a responsabilidade do médico é subjetiva.

No caso, as partes se limitaram a substanciar o processo com provas documentais, podendo-se concluir, de forma incontroversa:
(i)
a existência da relação entre a apelante e a médica e a operadora do plano de saúde;
(ii)
o atendimento e inserção de dispositivo intrauterino de mirena em 07 de janeiro de 2016, o qual foi substituído por outro dispositivo, de mesmo tipo, em 16 de junho de 2020.

A tese autoral controvertida se estabelece no suposto fato de que, após a instalação do segundo DIU de mirena, a autora teria sentido fortes dores abdominais e aumento no fluxo menstrual, constatando-se, em exames realizados posteriormente, a existência de dois dispositivos intrauterinos, um de mirena e outro de cobre. Com isso, a médica teria supostamente instalado o DIU de mirena em 2020 sem retirar o dispositivo vencido do corpo da requerente.

Em consulta realizada no dia 26 de novembro de 2015, a médica requerida registrou n
o prontuário médico (id. num. 15128540) a anterior utilização de de DIU de cobre pela apelante, ou seja, a apelante já havia instalado um DIU de cobre antes dos procedimentos realizados com a médica apelada. No entanto, no mesmo prontuário, a profissional que atendeu a recorrente registrou que não teria visto fio do dispositivo antigo no exame físico, consignando a indicação de inserção do DIU de mirena. Ademais, os exames realizados após o procedimento constataram a existência de um único dispositivo intrauterino, conforme se vê nos id. num. 15128333, 15128534, 15128535.

Já em 2020, há registro de retirada do DIU de mirena vencido no resumo do ato cirúrgico de inserção do novo dispositivo (id. num. 15128579).

A partir desses elementos, conclui-se que o atendimento realizado pela médica requerida foi realizado de acordo com o requisitado pela paciente, instalando e substituindo o DIU de mirena, e conforme solicitado junto ao plano de saúde, havendo, também, provas suficientes para atestar a realização dos procedimentos médicos necessários para o procedimento, os quais não foram refutados pela autora.

Sobressai, ainda, a prova de que a médica requerida por meio de exames físicos e de imagem não localizou outro dispositivo no canal uterino no momento da inserção do DIU de mirena em 2016 e na sua substituição em 2020,
não havendo,

a partir desses exames,

a informação de um segundo DIU no corpo da autora em ambas inserções dos dispositivos pela médica
.

Nesse ponto, transcrevo a constatação oportuna do MM. Juízo
a quo
ao dizer que
“a exordial é omissa quanto a informação a respeito da existência do DIU de cobre previamente à primeira aplicação do DIU Mirena, e somente após a afirmação pela 2ª ré em sede de contestação que a autora acrescentou que “desde a primeira consulta com a ré, a requerente informou que utilizava o DIU de cobre e, como não se adaptou, informou a médica que gostaria de trocar o dispositivo e utilizar, assim, o DIU Mirena” (sic).”

Não perco de vista que a comprovação da existência de um outro DIU (id. num. 15128541), o que foi corroborado com a ressonância magnética realizada em janeiro de 2021 (id. num. 15128542). No entanto, não se pode atribuir à médica requerida a responsabilidade pela retirada do antigo dispositivo, porque não houve constatação clínica da sua permanência no canal uterino da autora.

Conforme firme jurisprudência deste Eg. Tribunal,
“[e]m regra, a obrigação do profissional médico é de meio, e não de resultado. Ou seja, ele não assume a obrigação de alcançar o resultado desejado, mas, sim, a de prestar os seus serviços de forma diligente, utilizando as técnicas necessárias e os recursos de que dispõe com o objetivo de proporcionar ao paciente todos os cuidados essenciais à obtenção do resultado almejado [...]”
(TJES; AC 0002190-39.2013.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 12/04/2022; DJES 06/05/2022).

Assim, importa ao presente caso a constatação da prudência e cautela da médica ao adotar as medidas e protocolos padrões para o procedimento, o que não foi refutado satisfatoriamente pela autora.

Assim, ausente ato ilícito pela médica requerida e pelo plano de saúde, deve-se manter a r. Sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.